Tribunal: TJMT
Processo: 1008465-90.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008465-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DIOSINA BEZERRA DE ARAUJO SANTOS - CPF: 901.955.821-87 (AGRAVANTE), DIONISIO BEZERRA DE ARAUJO - CPF: 972.397.551-34 (AGRAVANTE), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 041.074.191-42 (AGRAVADO), DEUZENI ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 030.600.771-18 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS FABRIS - CPF: 667.581.901-10 (AGRAVADO), CLEIDIVANE LEMES DA SILVA FABRIS - CPF: 009.304.491-77 (AGRAVADO), RAFAEL ARAUJO SANTOS - CPF: 030.600.781-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
DIOSINA BEZERRA DE ARAUJO SANTOS e DIONISIO BEZERRA DE ARAUJO
.

AGRAVADO
S:

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO, DEUZENI ARAUJO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FABRIS, CLEIDIVANE LEMES DA SILVA FABRIS
.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. IMÓVEL SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE HERANÇA INDIVISA. ATOS DE DISPOSIÇÃO REALIZADOS ANTES DA PARTILHA E SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS. PLAUSIBILIDADE DE AFRONTA AO REGIME SUCESSÓRIO. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO BEM. MEDIDA CONSERVATIVA ADEQUADA, PROPORCIONAL E SUFICIENTE À PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. BLOQUEIO REGISTRAL. PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL NÃO JUSTIFICADA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de negócio jurídico, na qual se pretende a invalidação de atos de disposição sobre imóvel rural supostamente integrante de herança indivisa, sem prévia abertura de inventário e sem anuência dos demais herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela cautelar consistente na averbação da existência da ação na matrícula do imóvel; e (
ii
) saber se é cabível, em sede de cognição sumária, o bloqueio da matrícula imobiliária como medida de indisponibilidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela cautelar exige demonstração de probabilidade do direito, não sendo necessária certeza quanto à titularidade, bastando a verossimilhança das alegações comprovadas por elementos documentais.

4. A sucessão de atos de disposição sobre bem potencialmente integrante de herança indivisa, sem inventário e sem anuência dos herdeiros, evidencia, em cognição sumária, plausibilidade de violação aos
arts
. 1.791 e 1.793 do
CC.

5. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida adequada e proporcional, de natureza conservativa e publicitária, apta a resguardar terceiros e garantir o resultado útil do processo.

6. O bloqueio registral, por implicar restrição mais gravosa ao direito de propriedade, demanda demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, o que não se evidencia de plano, sendo medida excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente
provido.

Tese de julgamento: “1. A averbação da existência de ação anulatória na matrícula do imóvel constitui medida cautelar adequada para resguardar a eficácia do provimento jurisdicional, quando demonstrada a plausibilidade do direito. 2. O bloqueio registral do imóvel é
medida
excepcional, condicionada à comprovação de risco concreto de dilapidação patrimonial, não sendo cabível na ausência de elementos robustos em cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 1.725, 1.791 e 1.793; Lei nº 6.015/1973, art. 167, II, item 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1013280-67.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIOSINA BEZERRA DE ARAUJO SANTOS E DIONISIO BEZERRA DE ARAUJO
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT
, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1001787-14.2025.8.11.0091, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Na origem, o Juízo de primeiro grau indeferiu a medida liminar ao fundamento de que a aferição da probabilidade do direito demandaria exame aprofundado de questões fáticas e jurídicas relevantes, especialmente no tocante à origem da aquisição do imóvel, à sua alegada natureza sucessória, à extensão dos direitos hereditários das partes envolvidas e à regularidade das escrituras públicas impugnadas.

Assentou, ainda, que a análise acerca de eventual má-fé dos adquirentes, da ocorrência de preço vil e da validade dos atos praticados pela primeira requerida não se mostra compatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, exigindo a prévia instauração do contraditório e a adequada dilação probatória.

Por fim, consignou que o perigo de dano invocado se encontra intrinsecamente vinculado à própria definição da titularidade e disponibilidade do bem, circunstâncias que igualmente dependem de regular instrução probatória, razão pela qual concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela pretendida.

Em
sua minuta recursal
,
a agravante apresenta as seguintes teses:

Sustenta
m, em síntese, que a ação originária busca a anulação de atos de disposição praticados sobre o imóvel rural denominado Fazenda Estrela Dalva, com área aproximada de 78,1340 hectares, localizado no Município de Nova Bandeirantes/MT, o qual afirmam integrar o acervo hereditário deixado por Manoel Bezerra de Araújo, ainda não submetido a inventário ou partilha.

Aduzem que, mesmo diante da inexistência de regularização sucessória, o imóvel foi registrado em nome da agravada Antônia Pereira de Araújo, posteriormente objeto de doação parcial à agravada
Deuzeni
Araújo dos Santos e, em seguida, alienado integralmente aos terceiros adquirentes.

Defendem que tais atos teriam sido realizados sem a anuência dos demais herdeiros e sem autorização judicial, apesar de se tratar de bem integrante de herança indivisa.

Afirmam, ainda, que os elementos documentais já constantes nos autos demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da tese autoral, especialmente diante da inexistência de inventário, da transferência registral do imóvel e da posterior alienação a terceiros.

Asseveram que, a tutela pleiteada possui natureza meramente cautelar, destinada apenas a preservar o resultado útil do processo mediante averbação da existência da ação e bloqueio da matrícula do imóvel, sem antecipação do mérito da demanda.

Alegam, por fim, que o perigo de dano decorre do fato de que o imóvel permanece livre para novas alienações ou onerações, circunstância que poderia gerar a multiplicação de registros e consolidar situações jurídicas de difícil reversão, comprometendo a eficácia de eventual decisão favorável na ação anulatória.

Diante disso, pugnam pela concessão de tutela recursal, com atribuição de efeito ativo ao recurso, para determinar o registro da existência da ação na matrícula do imóvel e a indisponibilidade ou bloqueio da matrícula nº 5.791, impedindo nova alienação ou oneração do bem, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada na origem.

A tutela de urgência recursal foi parcialmente deferida, com a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a averbação da existência da ação anulatória originária na matrícula nº 5.791 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde, até ulterior apreciação do mérito recursal, conforme se extrai da decisão de
ID nº 351635394
, proferida por este Relator.

A parte recorrida deixou de ser intimada para apresentação de contrarrazões, em razão da ausência de citação válida nos autos de origem, circunstância que impede a formação da relação jurídico-processual, conforme certificado no
ID nº 353036876.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme se extrai da certidão acostada ao
ID
349636399
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
: DIOSINA BEZERRA DE ARAUJO SANTOS e DIONISIO BEZERRA DE ARAUJO
.

AGRAVADO
S:

ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO, DEUZENI ARAUJO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS FABRIS, CLEIDIVANE LEMES DA SILVA FABRIS
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Diosina
Bezerra de Araujo Santos e Dionisio Bezerra de Araujo contra
decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1001787-14.2025.8.11.0091, que indeferiu pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Na origem, o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a verificação da probabilidade do direito demandaria exame aprofundado de questões fáticas e jurídicas sensíveis, notadamente quanto à origem da aquisição do imóvel, sua efetiva natureza sucessória, extensão dos direitos hereditários das partes envolvidas e regularidade das escrituras públicas questionadas.

Consignou, ainda, que a análise acerca da eventual má-fé dos adquirentes, ocorrência de preço vil e validade dos atos praticados pela primeira requerida não se revelaria passível de apreciação sumária, exigindo prévia instauração do contraditório e adequada dilação probatória.

Por fim, concluiu que o perigo de dano estaria intrinsecamente vinculado à definição da titularidade e disponibilidade do bem, questões que igualmente dependeriam de instrução probatória adequada.

Pois bem
.
Superada a fase introdutória, passo ao exame das teses recursais deduzidas pelo agravante.

Da averbação na matrícula objeto do imóvel
.

A probabilidade do direito, também denominada
fumus boni iuris
, consiste na plausibilidade da pretensão deduzida em juízo, aferível mediante cognição sumária e não exauriente, própria da fase de concessão de tutela provisória. Não se exige certeza acerca da existência do direito invocado, mas apenas verossimilhança das alegações, demonstrada por meio de prova inequívoca.

No caso em análise, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a verificação da probabilidade do direito demandaria exame aprofundado de questões fáticas e jurídicas sensíveis, notadamente quanto à origem da aquisição do imóvel, sua efetiva natureza sucessória, extensão dos direitos hereditários das partes envolvidas e regularidade das escrituras públicas
questionadas. Consignou-se, ainda, que a análise acerca da eventual má-fé dos adquirentes, ocorrência de preço vil e validade dos atos praticados pela primeira requerida não se revelaria passível de apreciação sumária, exigindo prévia instauração do contraditório e adequada dilação probatória.

Com a devida vênia, a decisão recorrida incorreu em equívoco ao exigir grau de certeza incompatível com a natureza da tutela cautelar postulada, confundindo os conceitos de probabilidade e certeza.

Isso porque, a tutela cautelar não demanda juízo de certeza acerca da existência do direito material invocado, mas apenas demonstração de plausibilidade jurídica da pretensão, aferível mediante cognição sumária.

No caso concreto, os elementos documentais já constantes nos autos evidenciam, em cognição sumária, a verossimilhança da tese autoral.

Conforme se verifica da certidão de óbito de Manoel Bezerra de Araújo, o falecimento ocorreu em 02 de março de 2009, constando expressamente Antônia Pereira de Araújo como última cônjuge/convivente do falecido. Tal circunstância evidencia a relação pública e duradoura mantida entre ambos, reforçando a configuração da união estável e consequente comunicabilidade patrimonial.

Ademais, o contrato particular de compra e venda celebrado em 15 de janeiro de 2001 demonstra que a aquisição do imóvel rural denominado "Fazenda Estrela Dalva" ocorreu durante a convivência do casal, presumindo-se, em princípio, a onerosidade da aquisição e a comunicabilidade do bem, nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, que estabelece a aplicação do regime da comunhão parcial de bens às uniões estáveis, salvo contrato escrito entre os companheiros.

Contudo, após o falecimento de Manoel Bezerra de Araújo, não foi instaurado inventário ou partilha formal do acervo hereditário. Não obstante, em 03 de abril de 2017, foi lavrada escritura pública de compra e venda, mediante a qual
Leonar

Dallagnol
alienou o imóvel exclusivamente a Antônia Pereira de Araújo, pelo valor de R$ 42.000,00. Posteriormente, em 19 de junho de 2024, foi lavrada escritura pública de doação de 34,80% do imóvel em favor de
Deuzeni
Araujo dos Santos, pelo valor declarado de R$ 226.200,00.

Por fim, em 11 de julho de 2025, o imóvel foi integralmente alienado a Luiz Carlos Fabris e
Cleidivane
Lemes da Silva Fabris, pelo valor declarado de R$ 1.050.000,00.

Desta feita, no meu sentir
, a sucessão de atos de disposição sobre o imóvel, praticados sem a prévia abertura de inventário e sem anuência dos demais herdeiros, evidencia, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de violação às normas sucessórias e à indivisibilidade do acervo hereditário.

O artigo 1.791 do Código Civil estabelece que a herança se defere como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, permanecendo indivisa até a partilha. Durante a indivisão, nenhum herdeiro pode dispor de bens específicos do acervo hereditário sem a anuência dos demais, sob pena de nulidade do ato de disposição.

Outrossim
, o artigo 1.793 do Código Civil dispõe que o direito à sucessão aberta, bem como os quinhões hereditários, são imóveis para todos os efeitos legais, aplicando-se lhes as regras de proteção da propriedade imobiliária.

Consequentemente, a alienação de bem integrante de herança indivisa, sem a anuência de todos os herdeiros, configura ato praticado por quem não detém a totalidade dos poderes dominiais sobre o bem, sujeitando-se à anulação.

Ainda nesta senda, a plausibilidade da tese autoral revela-se ainda mais evidente diante das conversas mantidas entre os agravantes e a advogada das agravadas, Dra. Roseli Inês Reis, nas quais foi expressamente informado que a Sra. Antônia pretendia vender o bem, mesmo diante da pendência sucessória existente. Tais comunicações evidenciam que não se trata de desconhecimento ou erro escusável, mas de ato praticado com consciência acerca da natureza indivisa do patrimônio, demonstrando que a intenção de venda era anterior à regularização sucessória.

Ademais, os boletins de ocorrência registrados pelos agravantes em 31 de julho de 2024 e 14 de julho de 2025 demonstram a preocupação com a preservação do direito hereditário e a tentativa de documentar a situação, evidenciando a boa-fé dos agravantes e a tempestividade da medida judicial.

Importante ressaltar
, ainda,
que a medida postulada não busca a declaração imediata de nulidade das escrituras públicas ou a desconstituição da venda realizada, mas apenas a averbação da existência da demanda e o bloqueio da
matrícula do imóvel, providências de natureza conservativa destinadas a impedir a multiplicação de registros e eventual nova circulação do bem até o julgamento final da controvérsia.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel não depende da definição final da titularidade, tratando-se de providência de natureza meramente conservativa e publicitária, destinada a dar ciência a terceiros acerca da existência de litigiosidade sobre o bem. A própria Lei de Registros Públicos, em seu artigo 167, inciso I, item 21, admite o registro de ações reais ou pessoais reipersecutórios relativos a imóveis, justamente com a finalidade de resguardar direitos discutidos judicialmente e prevenir prejuízos decorrentes da circulação registral.

Assim, ao contrário do que consignou a decisão agravada, não se mostra necessária dilação probatória para aferição da probabilidade do direito, na medida em que os elementos documentais já constantes nos autos demonstram, em cognição sumária, a plausibilidade da tese autoral. Exigir prova exauriente acerca da titularidade definitiva do bem para autorizar simples medida de resguardo registral equivale, na prática, a esvaziar a própria finalidade da tutela cautelar.

A propósito, tal entendimento encontra guarida na jurisprudência caseira,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – BLOQUEIO REGISTRAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL
– AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ADOTADA – PRECEDENTES –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou na hipótese.

4. A averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis é medida cautelar apta a garantir a publicidade do litígio, protegendo eventuais terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, e art. 167, II, item 21, da LRP.

5. A venda dos imóveis pela parte agravada, ainda que descumprindo cláusula contratual, não revela, por si só, fraude ou má-fé do terceiro adquirente, tampouco enseja a imposição de gravame extremo em sede de cognição sumária.

6. O terceiro adquirente tinha ciência inequívoca do litígio, o que afasta alegação de boa-fé plena e reforça a suficiência da anotação da existência da ação como medida adequada de cautela.

7. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da proteção ao contraditório, sendo harmônica com o entendimento consolidado da jurisprudência da Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial.

2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel é providência cautelar suficiente para prevenir a alienação a terceiros de boa-fé, especialmente na fase inicial do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 828, § 4º; LRP, art. 167, II, item 21; L. nº 13.097/2015, art. 54, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
nº 1020138-51.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.10.2024; TJMT,
AgInt
nº 1012705-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.08.2024.

(N.U 1013280-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
publicado
no DJE 30/09/2025)

Dessarte, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito, evidenciada pela documentação que indica, em juízo de cognição sumária, a aparente cadeia dominial do imóvel vinculada ao falecido Manoel Bezerra de Araújo, bem como pelos demais fundamentos já expostos. Ademais, a averbação da existência da ação na matrícula do bem revela-se medida adequada e proporcional para resguardar o resultado útil do processo, porquanto confere publicidade à pendência do litígio e resguarda eventuais terceiros de boa-fé, sem implicar restrição excessiva aos direitos das partes.

Do bloqueio da matrícula do imóvel.

Quanto ao pedido de bloqueio da matrícula, verifica-se que tal providência possui caráter mais gravoso, na medida em que implica restrição mais intensa ao exercício dos poderes dominiais, impedindo qualquer ato de disposição ou oneração do imóvel.

O bloqueio registral constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial, sendo suficiente, na fase inicial do processo, a averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
– BLOQUEIO REGISTRAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – MEDIDA EXCEPCIONAL –
AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – SUFICIÊNCIA DA PROVIDÊNCIA ADOTADA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional, que somente se justifica em caso de risco concreto e atual de frustração da execução ou de atos de dilapidação patrimonial, o que não se comprovou na hipótese.

4. A averbação da existência da ação judicial nas matrículas dos imóveis é medida cautelar apta a garantir a publicidade do litígio, protegendo eventuais terceiros de boa-fé, nos termos do art. 828, § 4º, do CPC, e art. 167, II, item 21, da LRP.

5. A venda dos imóveis pela parte agravada, ainda que descumprindo cláusula contratual, não revela, por si só, fraude ou má-fé do terceiro adquirente, tampouco enseja a imposição de gravame extremo em sede de cognição sumária.

6. O terceiro adquirente tinha ciência inequívoca do litígio, o que afasta alegação de boa-fé plena e reforça a suficiência da anotação da existência da ação como medida adequada de cautela.

7. A decisão agravada observa os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da menor onerosidade e da proteção ao contraditório, sendo
harmônica com o entendimento consolidado da jurisprudência da Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A indisponibilidade registral de bens imóveis constitui medida de natureza excepcional e somente deve ser deferida quando evidenciado risco concreto de frustração da execução ou de dissipação patrimonial.

2. A averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel é providência cautelar suficiente para prevenir a alienação a terceiros de boa-fé, especialmente na fase inicial do processo.” [...] (N.U 1013280-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, publicado no DJE 30/09/2025)

Com efeito, a anotação registral da existência da ação revela-se providência proporcional e adequada à preservação do resultado útil do processo, sem implicar, neste momento, restrição mais intensa à esfera jurídica das partes ou de eventuais terceiros, tampouco importar na suspensão imediata do exercício da posse por quem atualmente detenha o imóvel.

Eventual adquirente ou credor que consulte a matrícula do imóvel tomará conhecimento da existência da demanda anulatória, podendo avaliar os riscos da negociação e adotar as cautelas necessárias. Caso opte por prosseguir com a negociação, o fará ciente da pendência de litígio, não podendo alegar boa-fé ou desconhecimento da situação.

Ressalte-se, contudo, que
c
aso se demonstre, no curso da ação de origem, a existência de risco concreto de nova alienação ou oneração do imóvel, com potencial frustração da efetividade da decisão final, poderá ser reavaliada a necessidade de concessão de medida mais gravosa, como o bloqueio registral.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada e determinar a averbação da existência da ação anulatória originária na matrícula nº 5.791 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Monte Verde,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterado o decisum fustigado.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026